Tribunal: TJDFT
Processo: 0722675-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722675-95.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELIELTON DE SOUSA BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do feito em pauta presencial para fins de sustentação oral pelo patrono. Intimem-se as partes da nova pauta. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2025 14:17:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator